Tribunal: TJBA
Processo: 8034471-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034471-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VANESSA PAIXAO DA SILVA Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):BERNARDO BUOSI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em razão de falha na prestação de serviço consistente em cobrança indevida. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança indevida efetuada pelo banco réu configura dano moral indenizável ou mero dissabor cotidiano. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança indevida, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova de ofensa a direitos da personalidade para justificar a indenização por danos morais. A situação narrada pela autora não extrapolou o limite do razoável, tratando-se de mero dissabor cotidiano. Não houve inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes ou qualquer outra repercussão negativa que ofendesse sua honra ou imagem. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação Cível conhecido e, no mérito, negado provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034471-48.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante VANESSA PAIXAO DA SILVA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.